Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731699-55.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: DEUSLEY DE SOUZA MACIEL AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Fica a parte (autora/ré) recorrente intimada a comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1007, §4o do CPC). Prazo: 5 dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de dezembro de 2022